Tribunal: TJMT
Processo: 0013898-67.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DONATILA FERREIRA DE MORAES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2877/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – DOENÇA PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não está comprovado nos autos o nexo de causalidade apto a vincular eventual conduta do Estado ao prejuízo advindo da doença ocupacional, a fim de configurar a sua responsabilidade civil.

APELANTE(S):
DONATILA FERREIRA DE MORAES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por Donatila Ferreira de Moraes, nos autos da Ação de Indenização, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
Aduz a apelante, em síntese, a presença de elementos que comprovam a responsabilidade do ente público quanto à doença profissional adquirida, tendo em vista a exposição diária e contínua de movimentos idênticos dos músculos no trabalho de digitação, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
O apelado, em contrarrazões (fls. 623/625-TJ), pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 634-TJ, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante propôs Ação de Indenização em face do Estado de Mato Grosso arguindo, em síntese, que ingressou nos serviços do Estado em 14.05.1990, para exercer a função de Auxiliar Judiciária, desenvolvendo a função de digitação e, como consequência, em meados de 2001, começou a sentir fortes dores musculares que a levaram a adquirir Síndrome do Túnel do Carpo e Radiculopatia de C6 e C7 bilateral.
Arguiu, ainda, que a doença profissional foi adquirida devido à exposição diária e contínua de movimentos idênticos dos músculos no trabalho de digitação, sem o descanso adequado e sem equipamento de proteção individual necessários, o que evidenciaria uma negligência nas condições de segurança dos servidores e omissão de cautela do estado.
Desse modo, pugnou pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por arbitrariedade pela incapacidade parcial para exercer seu ofício.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou improcedente a demanda.
Pois bem.
Do conjunto probatório dos autos, verifico não ser possível concluir pela responsabilidade civil do Estado, pois está ausente o nexo de causalidade, o Estado não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído.
Eis o teor do art. 37, § 6o, da CF, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". (destaquei)

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida no ponto que não reconheceu a responsabilidade do ente público pelas consequências da incapacidade da apelante.
Vejamos.
Analisando o contexto probatório, tenho que não é possível atribuir a doença ocupacional adquirida pela apelante, quando do exercício da função de auxiliar judiciária, à omissão estatal, porquanto, constata-se dos documentos trazidos pelas partes que a Administração Pública, no exercício de suas competências, concedeu à apelante diversas licenças para tratamento de sua saúde, bem como, buscou sua readaptação ao trabalho.
Contudo, apesar de tais circunstâncias, inobstante as intervenções cirúrgicas passadas pela apelante, dos cuidados médicos, fisioterápicos e clínicos, a doença e os problemas de saúde não regrediram, o que levou o Poder Público a conceder a aposentadoria por invalidez permanente à apelante no dia 19.12.2006, nos termos do Ato n° 1.140/2006/SRH, à fl. 187-TJ.
É sabido que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado e das prestadoras de serviço público sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6°, da Constituição da República Federativa do Brasil, alhures mencionado.
Portanto, para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional em destaque, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade.
É o que se depreende da pertinente lição de Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo Brasileiro, págs. 560-562, Ed. Malheiros, 1994).
Todavia, a autora, ora apelante, buscou a indenização em virtude da omissão imputada ao ente público, considerando a negligência com relação à doença profissional que acometeu a apelante, que lhe causou o devido dano.
Neste liame, verificado que a alegação tem por base suposta conduta omissiva do ente público, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.
Caso contrário, o ente público seria transformado, indevidamente, no grande "segurador universal" na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello.
Nesse sentido:
“(...) a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipifica dor da responsabilidade subjetiva [...].” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1020).

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que 'a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovara negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos' (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje de 02/06/2014).
Em igual sentido: STJ, REsp 1 230.1 55/PR, Rei. Ministra E/lana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015)
Dessa forma, se reconhecida a responsabilidade subjetiva do ente público, tendo em vista se tratar de omissão, deve-se analisar se restou demonstrada a conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.
Ocorre que, embora a apelante, após ter sido aprovada em concurso público e ter assumido o cargo de Auxiliar Judiciária, exercendo suas atividades no Tribunal de Justiça, onde passou a desempenhar trabalhos de digitação, surgiram sintomas compatíveis com doença profissional, do trabalho ou ocupacional.
Neste quadro, cabia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar que a omissão foi a causa única e suficiente do dano ocasionado pela doença ocupacional adquirida, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Assim, por entender que o ente público não tinha "a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso", a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde e ambiente do trabalho, não se mostra suficiente para condená-lo a indenizar por danos morais, a autora, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação:
"A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso" (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de agosto de 2016)

Em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou:
"APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NÃO CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA. Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida, já que realizou consultas e exames custeados pelo Estado de Mato Grosso, pelo que inexiste o dever de indenizar. Recurso não provido". (Ap 119847/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) (destaquei)

Referente aos danos materiais, ausente qualquer documentação a corroborar, é insuficiente para provar que sofreu prejuízos de ordem econômica.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR